Tribunal: STF
Processo: AI 638068
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-05-20
Data de publicação: 2008-05-20

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM
   AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA
   INDIRETA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO.
   OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO.
I - O acórdão recorrido
   decidiu a questão com base na legislação infraconstitucional
   ordinária em norma infraconstitucionais. A afronta à Constituição,
   se ocorrente, seria indireta.
II - A alegada violação ao art.
   5º, LIV e LV, da Constituição, em regra, configura situação de
   ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, o que
   inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário.
III -
   Agravo regimental improvido.